Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-39.2021.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002476-39.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO SANTOS DOMINGOS (ASSISTENTE), MARIA FERNANDA DE SOUZA ROCHA - CPF: 068.126.321-04 (ASSISTENTE), SONIA MARIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 741.387.662-00 (ASSISTENTE), ROSINEIDE INÁCIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZ LOPES DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (RECORRENTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MICHEL PINHEIRO XIMANGO - CPF: 729.275.931-91 (ADVOGADO), IVANILDA DA SILVA - CPF: 090.474.481-70 (ASSISTENTE), MAYRA GOMES SANTOS - CPF: 093.173.361-83 (ASSISTENTE), TAYNARA INACIO DOS SANTOS - CPF: 081.816.721-19 (VÍTIMA), MARYA HEDUARDA MAGALHÃES MARÇAL (VÍTIMA), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA LARA GOMES DE QUEIROZ - CPF: 055.125.161-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.401-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, I E IV C/C ART. 29, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
– REJEIÇÃO – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA – EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS AO PEDIDO – ORDENS JUDICIAIS DE AUTORIZAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – PREFACIAL REFUTADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA
DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE, EM TESE, SITUAR A RÉ NO CONTEXTO CRIMINOSO – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –

FATOS QUE DEVEM SER SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
3.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1.

Havendo elementos concretos e decorrentes de diligências investigativas de campo pretéritas à representação da autoridade policial, aptos constituir indícios razoáveis de autoria e de justificar o pedido e o deferimento da quebra do sigilo telefônico dos corréus, não há que se falar em interceptações iniciadas exclusivamente com base em denúncia anônima, porquanto
observados os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.296/1996.

1.2.

A ordem judicial que autoriza a interceptação telefônica, bem como aquelas que deferem os subsequentes pedidos de prorrogação, encontram-se suficientemente fundamentadas se declinam, mesmo que de forma concisa, os indícios razoáveis de autoria ou participação em fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão, que esteja sendo apurado no bojo de investigação criminal ou de instrução processual penal em curso, indicando, ainda, a impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis, exatamente como ocorreu
in casu
.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão da ré para ser julgada pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal
.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 1002476-39.2021.8.11.0078, em que a ré foi
pronunciada
como incursa nas penas do crime tipificado no

art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
,
a fim de ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159415505, a recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por ilicitude probatória do conteúdo obtido mediante a
interceptação telefônica realizada em face dos corréus
, e de todas as provas derivadas, sob os argumentos de que a medida teria decorrido de
mera denúncia anônima
, assim como teria sido decretada e prorrogada em
decisões carentes de fundamentação idônea
.

No mérito
, pretende a
impronúncia
, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, alegando que os indícios existentes nos autos não são suficientes para indicar o seu possível envolvimento nos crimes de homicídio.

Em contrarrazões vistas no ID 159415509, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 159415510.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 166526152, opinou pela
rejeição

da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ILICITUDE PROBATÓRIA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, aponto que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, a recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
do conteúdo obtido por meio das
interceptações telefônicas
e de todos os demais elementos probatórios derivados:
seja porque a representação inicial da autoridade policial, que tinha como alvos os corréus
Wanderson
e
Emanoel
, teria sido propulsionada unicamente por denúncia anônima, sem a realização de quaisquer diligências anteriores que robustecessem o pedido da medida invasiva; seja porque a decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo telefônico e as decisões que prorrogaram a medida careceriam de fundamentação idônea, baseando-se exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes apurados.

Por via transversa, uma vez reconhecida a nulidade dos diálogos interceptados e das demais provas deles derivadas, a requerente postula a sua subsequente impronúncia, por inexistência probatória.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
, haja vista que a interceptação das comunicações telefônicas foi requerida, autorizada, realizada e prorrogada em total observância aos ditames estabelecidos pela Lei n.º 9.296/1996.

Como se sabe, são pressupostos indispensáveis da interceptação telefônica:
a)
ordem judicial devidamente fundamentada;
b)
investigação criminal ou instrução processual penal em curso;
c)
indícios razoáveis de autoria ou participação;
d)
impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis;
e)
apuração de fato definido como infração penal sancionada com reprimenda de reclusão.

In casu
, tem-se que os cadáveres das vítimas
Marya Heduarda Magalhães Marçal
e
Taynara Inácio dos Santos
foram encontrados em
03/05/2019
e que, no dia
06/05/2019
, mediante a Portaria n.º 31/2019, o delegado da Polícia Civil instaurou inquérito policial voltado a apurar o duplo homicídio praticado contra as ofendidas, sendo que, em
13/05/2019
, representou pela interceptação das comunicações telefônicas em face dos terminais pertencentes aos suspeitos
Emanoel Henrique de Oliveira
, vulgo
“Xexéu”
, e
Wanderson Pereira dos Santos
, vulgo
“Pascoal”
, pelo período de 15 (quinze) dias (ID 159415080 - Pág. 19/24).

Na representação, a autoridade policial fez constar que a equipe de investigadores obteve, através de informante que preferiu não se identificar, por medo de represálias, a informação de que os crimes teriam sido cometidos pelas pessoas de
Emanoel
e
Wanderson
e que, segundo o informante, as
vítimas teriam sido executadas com disparos de uma pistola de calibre .40
, sendo que os policiais
conseguiram verificar a verossimilhança destas informações
ao encontrarem cápsulas do mesmo calibre no local do delito; constando da representação ainda que, de acordo com o informante, a arma de fogo já estaria em poder de terceira pessoa, em cidade diversa [
Campo Novo do Parecis
].

Também no teor do pedido, o delegado esclareceu ao juízo
a quo
que
“não há como avançar se não por meio dessa medida de interceptação telefônica, já que as pessoas temem colaborar com as investigações e sofrerem represálias”
. (ID 159415080 - Pág. 20) – Negritei.

Deveras, atento ao relatório investigativo que instruiu a representação da autoridade policial nos autos incidentais do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico n.º 0001506-27.2019.8.11.0078 [código 118828 – Comarca de Sapezal/MT], lavrado pelos investigadores da Polícia Civil em
10/05/2019
e que foi posteriormente reproduzido nos autos da ação penal principal sob o título
Operação Futuro Perdido Parte 01
(ID 159415078 - Pág. 33/35), é possível verificar que a
dinâmica fática
e os
indícios de autoria
que deram azo à posterior representação pela interceptação telefônica
não consistiram apenas e tão somente em denúncia apócrifa
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do relatório policial que embasou a representação inicial pela quebra do sigilo telefônico dos corréus,
in verbis
:

“Posteriormente
conversamos informalmente com pessoas próximas da vítima MARYA HEDUARDA que não quiseram ser identificadas por terem represálias por parte do COMANDO VERMELHO
,
elas nos disseram que MARYA HEDUARDA teria sido morta a mando do presidiário WANDERSON
PEREIRA DOS SANTOS (
vulgo PASCOAL
) porque MARYA HEDUARDA teria falado demais em um audiência no fórum de Sapezal-MT em que o PASCOAL é réu (...).
Nos dias que se seguiram
,
um informante, ligado ao COMANDO VERMELHO nos procurou e revelou que quem havia executado as menores
MARYA HEDUARDA E TAYNARA teria sido EMANOEL
HENRIQUE DE OLIVEIRA (VULGO
XEXEU
)
a mando do WANDERSON
PEREIRA DOS SANTOS (
PASCOAL
) e que (...).
Esse informante revelou ainda que as menores teriam sido mortas com disparos de pistola .40 e que quem estaria com a arma seria um homem
chamado JEAN
de Campo Novo do Parecis
. O informante disse ainda que JOSÉ ELGGY ALVES SILVA conhecido por neguinho da borracharia conhecido como (DISCIPLINA) do COMANDO VERMELHO em Campo Novo do Parecis estaria indignado com o WANDERSON (...).
Logo após as denúncias, nos deslocamos novamente até o local onde foram encontrados os corpos das vítimas e realizando uma varredura minuciosa a fim de localizar vestígios sobre o crime, foram localizados pelos investigadores EDERSON, EVERSON, NELSON E JOSEVALDO três estojos (capsulas) de calibre ponto quarente (.40)
(FOTOS).
Diante dos fatos, podemos constatar a veracidade das denúncias de que as vítimas foram teriam sido mortas por disparos de pistola .40 e que o mandante possivelmente seja o PASCOAL
(...)”
. (
Sic –
ID 159415078 - Pág. 34) – Destaquei.

Inicialmente, a respeito da
denúncia anônima
, importa tecer algumas digressões.

É cediço que
a vedação constitucional ao anonimato impede que informações anônimas sejam efetivamente utilizadas como prova ou como base para uma condenação, entretanto, não há impedimento que tais informações impulsionem o início de investigação, uma vez que a comunicação de crime pode ser feita por qualquer pessoa às autoridades responsáveis pela instauração de procedimentos investigatórios.

Conforme
tenho reiteradamente destacado em feitos sob a minha relatoria, a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o noticiante, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Com efeito, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto,
a solução ideal não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, sob pena de ofensa ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim,
tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento
, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares e não invasivos, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

In casu
, como dito, o substrato fático que inicialmente ensejou a representação pela quebra do sigilo telefônico dos corréus
Emanoel
e
Wanderson

não se encerra em mera denúncia anônima
, desprovida de qualquer contexto, credibilidade ou verossimilhança, na medida em que,
após
receberem as informações implicando o suposto envolvimento dos aludidos corréus nos crimes, e
anteriormente à representação
da autoridade policial pela medida cautelar, os investigadores empreenderam diligências
no sentido de averiguar a higidez dos informes recebidos.

Isto porque, para além dos nomes completos e apelidos dos indivíduos, em tese, envolvidos nos homicídios, as
notícias recebidas continham também com outros detalhes de interesse da investigação
que, ao contrário da possível autoria em si,
puderam ser averiguados de pronto pelos investigadores
, especificamente as características da arma de fogo que teria sido utilizada nos crimes.

Deveras, segundo a informação, as vítimas teriam sido mortas com disparos de uma pistola de calibre .40, sendo que, munidos deste dado,
anteriormente à representação pela quebra do sigilo telefônico
,
os policiais empreenderam diligências investigativas
, quais sejam,
retornaram ao local onde os cadáveres foram encontrados
e
realizaram nova varredura
,
logrando êxito em localizar 03 (três) estojos (cápsulas) de projéteis
, justamente de calibre nominal
.40
, a conferir
verossimilhança, credibilidade e evidência material às informações recebidas
.

Frise-se que a diligência investigativa em questão foi
devidamente documentada nos autos do inquérito
, consoante de depreende do
Auto de Localização dos Projéteis
, dando conta de que, na tarde de
07/05/2019
[portanto, anteriormente à representação pela medida cautelar, datada de
13/05/2019
], os investigadores, já munidos dos informes anônimos, localizaram os projéteis em meio à lavoura onde antes estavam os corpos das vítimas (ID 159415076 - Pág. 37/40).

A título
obiter dictum
, apenas como forma de demonstrar a seriedade das informações recebidas pelos policiais junto a informantes que temiam se identificar, saliento que, além da localização das cápsulas que antecedeu a representação pela interceptação telefônica, tem-se ainda que, posteriormente, no âmbito de investigação diversa, uma
pistola
da marca Taurus, de
calibre .40
[n.º de série SCO20385] foi apreendida no dia
10/12/2019
(ID 159415082 - Pág. 19).

A aludida arma de fogo foi submetida à perícia de confronto balístico com um dos projéteis retirados do corpo da vítima
Taynara Inácio dos Santos
e o senhor perito consignou no laudo que
“o projétil questionado 6 (PQ6) foi expelido através do cano da arma AF1
(
Pistola
da marca Taurus, calibre nominal
.40
S&W, número de série SCO20385)”
(ID 159415079 - Pág. 56), sendo curial pontuar que
a arma de fogo em questão foi apreendida
justamente na cidade de Campo Novo do Parecis
(ID 159415082 - Pág. 19), ou seja, exatamente como constava das informações inicialmente recebidas pelos policiais de Sapezal e consignadas no relatório que embasou a quebra do sigilo telefônico.

Não bastasse, verte dos autos que, na mesma data em que corpos das vítimas foram encontrados [
03/05/2019
], compareceram à delegacia as menores
Ivanilda da Silva
e
Mayra Gomes Santos
, conforme se depreende dos Termos de Declaração coligidos no ID 159415076 - Pág. 14/17, sendo que, ao que consta do relatório investigativo que acompanhou a representação pela interceptação telefônica, antes mesmo dos informes anônimos recebidos pela polícia, o epíteto do corréu
Wanderson
[
“Pascoal”
] já teria vindo à tona no âmbito das investigações.

A propósito, eis o que consta do aludido relatório policial:

“As duas menores entraram em contradição a respeito do paradeiro e sobre quem teria inciado o boato de MARYA e TAYNARA estariam mortas.
Quando estávamos conversando informalmente com IVANILDA e MAYRA,
MAYRA ameaçou IVANILDA dizendo que ela estava falando demais e que o PASCOAL cobraria por isso
, dizendo que ‘A VOZ DO COMANDO VERMELHO ESTARIA NA CIDADE’
”
. (
Sic –
ID 159415078 - Pág. 33) – Destaquei.

Assim sendo, com a devida vênia, não se pode afirmar que a representação pela quebra do sigilo telefônico dos corréus foi propulsionada unicamente por denúncia anônima e à míngua de diligências prévias.

Pelo contrário, vê-se que
o delegado recebeu notícia revestida de inúmeros detalhes
[nomes completos; apelidos; modelo e calibre da arma de fogo supostamente usada no crime; atual localização do armamento etc.] e,
em seguida, empreendeu esforços investigativos no sentido de averiguar a verossimilhança das informações
[retorno à cena do crime e localização de projéteis do exato calibre noticiado],
para só então representar pela medida cautelar
; tudo isso sem contar a menção autônoma ao apelido
“Pascoal”
,

ouvida pelos próprios investigadores na delegacia.

Diante deste cenário, em
17/05/2019
,
a representação foi deferida pela autoridade judiciária competente
, através de decisão proferida nos autos incidentais do
Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico n.º 0001506-27.2019.8.11.0078
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).
Analisando o pedido de representação pela Autoridade Policial, verifico que estão presentes os pressupostos que autorizam a quebra de sigilo dos dados telefônicos pretendido
, com a
finalidade de melhor elucidar os fatos criminosos
perpetrados pelos representados, haja vista, ainda, que as
infrações objeto da investigação são punidas com pena de reclusão
. No caso, vale ressaltar que
os fatos narrados enquadram-se nos crimes de homicídio qualificado vinculados à organização criminosa
, motivo que requer atuação urgente dos órgãos competentes a fim de, não só elucidar tais fatos, como também responsabilizar os agentes e consequentemente coibir futuras investidas de delitos desta natureza. Assim,
necessários à utilização da medida para esclarecer os fatos ventilados,
como única forma viável à persecutio criminis
.
Exsurgem da pretensão os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora
, imprescindíveis para a concessão de qualquer espécie de medida cautelar.
O fumus boni iuris encontra-se seguramente demonstrado pela plausibilidade dos documentos acostados aos autos, bem como pela Representação da Autoridade Policial
. Já
o periculum in mora
se faz presente na perspectiva do non liquet da empreitada criminosa, tendo em vista
a execução de duas adolescentes em que tudo se evidencia serem vinculadas à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, devendo a medida possibilitar a elucidação dos fatos e coibir a continuidade de execuções de vidas nesse sentido
. Além disso,
a prova requerida
não pode ser realizada por outro meio
, sendo que os
métodos tradicionais de investigação não possibilitaram a completa apuração dos fatos
. Vê-se que
os policiais civis enveredaram esforços a fim de localizar suspeitos e testemunhas, mas ante a gravidade dos delitos e o vínculo com organização criminosa de conhecimento nacional, resta impossibilitado qualquer outro meio de investigação, senão o requerido
.
Presentes, portanto, os requisitos autorizadores
, conforme acima fundamentado, o pedido de quebra de sigilo das comunicações telefônicas merece ser acolhido, nos termos do artigo 5º, inciso XII, da CRFB/88. Ante o exposto, em perfeita consonância com a jurisprudência acerca do assunto e do parecer ministerial,
DEFIRO

o pedido de INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
E DO FLUXO DE COMUNICAÇÕES EM SISTEMA DE INFORMÁTICA E TELEMÁTICA dos telefones:
EMANOEL
: Telefone – 65 9 9346-1232 / 65 9 9355-1041 / 65 9 9352-9813, todos da operadora Claro.
WANDERSON
: Telefone – 65 9 9816-1614, operadora Vivo. (...)”.

(ID 159415080 - Pág. 27/28) – Grifei.

Como se vê,
tampouco prospera a alegada carência de fundamentação
, pois, a despeito do entendimento diverso da d. defesa, a decisão que decretou a quebra de sigilo telefônico expõe de maneira satisfatória a presença de todos os requisitos imprescindíveis à validade da medida, remetendo-se explicitamente à
“plausibilidade dos documentos acostados

aos autos”
e à representação da autoridade policial,
a consubstanciar os indícios razoáveis de autoria
.

Reitere-se que, conforme trazido à baila pela autoridade policial em sua representação, baseada no relatório investigativo de
10/05/2019
, à época do deferimento da quebra do sigilo telefônico, havia nos autos não só informações anônimas enredando os nomes/apelidos dos corréus como supostos envolvidos nos crimes, mas também notícia acerca do calibre e do tipo de arma de fogo, em tese, utilizada nos homicídios, informações estas sucedidas de diligências de campo exitosas por parte dos investigadores na cena do crime, onde a equipe policial conseguiu confirmar parte da notícia recebida ao encontrar, na lavoura em que os corpos foram achados, capsulas compatíveis com o calibre noticiado pelo informante, tudo a constituir o
fumus comissi delicti

de que trata o
art. 2.º, inc. II, da Lei n.º 9.296/1996
.

Outrossim, o
decisum
que deferiu a medida cautelar é expresso ao consignar que a
natureza dos crimes investigados
in casu
[
homicídios qualificados supostamente ordenados no interesse de organização criminosa notoriamente violenta e perigosa
],
associada ao temor concreto demonstrado pelos munícipes entrevistados pelos policiais
e que não quiseram se identificar por medo de represálias, demonstra que a quebra do sigilo telefônico, embora invasiva,
consistia no

único meio de prosseguir com as investigações e de desvelar a possível autoria delitiva
.

Mesmo porque, conforme exposto alhures, havia dados concretos no bojo do caderno investigativo dando conta de que, não obstante os esforços envidados pela equipe de investigadores e as tentativas de obter colaboração por parte da população local que eventualmente pudesse indicar a possível autoria dos delitos, todas as pessoas entrevistadas se negaram a comparecer aos autos, com medo pela própria segurança, o que, frise-se, não causa qualquer estranheza, dadas as peculiaridades que teriam envolvido os homicídios
sub judice
, cometidos contra duas adolescentes [uma delas gestante], supostamente a mando de integrante de facção criminosa conhecida em nível nacional.

Significa dizer que o temor reinante na pequen
a população local e a gravidade concreta dos delitos apurados constituem verdadeiro
modus operandi
utilizado em crimes que envolveriam a organização criminosa, que faz imperar, em casos dessa estirpe, efetiva “Lei do Silêncio” na comunidade em que atua, como aparenta ter ocorrido na presente hipótese, o que
dificultava sobremaneira a produção de provas por outros meios,
razão pela qual o juízo
a quo
, de maneira acertada e motivada, autorizou a quebra do sigilo telefônico.

Assim,
havendo
exposição de elementos concretos aptos a justificar o deferimento judicial da medida extravagante
,
não há falar em motivação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, verificando-se, por outro lado, fundamentos concretos e com lastro no acervo indiciário dos autos capazes de respaldar, naquele estágio processual, a mitigação do postulado do art. 5.º, inc. XII, da CF, tudo nos termos do art. 5.º da Lei n.º 9.296/1996 e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
II -
In casu, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado baseou-se em requerimento da autoridade policial, que demonstrou que a prova não poderia ser obtida por meio diverso, preenchendo os requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/96
. [...] Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 628.568/MG. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 05.05.2016. DJe 11.05.2016. Destaquei.).

É também o entendimento deste e. TJMT:

“1.
Não há qualquer vício
no procedimento de quebra de sigilo telefônico autorizado pelo juízo da primeira instância, porquanto
restou demonstrada a indispensabilidade das interceptações telefônicas, dada as peculiaridades do delito em apuração, sobretudo para a identificação dos supostos envolvidos, inexistindo outros meios para se conseguir provas mais concludentes, situação, essa, amparável pelo princípio da razoabilidade
”
. (N.U 0000642-96.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 04/07/2021) – Negritei.

Ademais,
é cediço que
“
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva
. Assim,
pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta
, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica”
. (HC 562.471/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021) – Negritei.

Da mesma forma,
tampouco se verifica qualquer ilicitude nas prorrogações das interceptações telefônicas
, porquanto igualmente calcadas em elementos concretos demonstrativos da imperiosa necessidade da medida, sobretudo considerando os indícios desvelados no curso dos primeiros 15 (quinze) dias de idônea interceptação inicial, consoante se infere dos relatórios investigativos de acompanhamento que instruíram os requerimentos de prorrogação no âmbito dos autos incidentais n.º 0001506-27.2019.8.11.0078 [código 118828].

Ademais, nas decisões proferidas nos mencionados autos incidentes, as quais deferiram as prorrogações em
04/06/2019
e
19/06/2019
, fez constar o d. juízo
a quo
que
“Permanece incólume os motivos e razões da decisão de referência (...) que autorizaram a interceptação e, via de consequência, autorizam a prorrogação e inclusão, visto a necessidade de expansão e continuação das investigações”
. (
sic
).

A propósito, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações – como ocorreu no caso –,
não é defeso ao juízo oficiante empregar os mesmos fundamentos para justificar a prorrogação da medida
,
bem como a inclusão de novos números
, consoante se depreende do judicioso precedente:

“3.
Ainda que o Juízo tenha utilizado um modelo de decisão para motivar as prorrogações da quebra de sigilo telefônico, bem como a inclusão de novos números, o certo é que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, como ocorreu no caso
- tendo em vista a própria natureza e modus operandi dos delitos investigados -,
inexistem óbices a que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas prévias manifestações proferidas no feito
. Precedentes”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, na madrugada de 27 para 28/04/2019, na Fazenda Tucunaré, situada na zona rural da Comarca de Sapezal/MT, a recorrente
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
,
com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os codenunciados
Emanoel Henrique de Oliveira
,
Wanderson Pereira dos Santos
,
Lucas Bulhão de Oliveira
e
Geovana Lara Gomes de Queiroz
,
todos imbuídos de
animus necandi
, concorreu para matar as vítimas
Marya Heduarda Magalhães Marçal
e
Taynara Inácio dos Santos
, ambas com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos.

Ressai da exordial acusatória que a recorrente
THAIS
e os corréus
Emanoel
,
Lucas
e
Geovana

dissimularam o intento homicida ao convidarem as vítimas até o local do crime, a pretexto de juntos consumirem substâncias entorpecentes e, assim, levaram-nas até a propriedade rural discriminada alhures, onde o codenunciado
Emanoel
efetuou disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima
Marya
Heduarda
, causando-lhe a morte, e, em seguida, diante da tentativa de fuga da ofendida
Taynara Inácio
, percutiu outros dois tiros na direção desta, alvejando-a na perna direita, antes de concluir a execução com outro disparo na parte de trás da cabeça [nuca] de
Taynara
.

Segundo a proposição ministerial, os corpos das adolescentes foram encontrados no dia 03/05/2019, em uma lavoura localizada a cerca de dez quilômetros da cidade de Sapezal/MT, narrando a preambular também que o codenunciado
Wanderson Pereira dos Santos
integraria a organização criminosa denominada Comando Vermelho e seria o mandante dos homicídios, como forma de retaliação às vítimas, que, em outra investigação policial, supostamente “delataram” o envolvimento dele e de
THAIS
em crime anterior de tráfico de drogas.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que os crimes foram propelidos por motivo torpe, pois se relacionam a execuções determinadas por integrante de facção criminosa e ao fato de que as vítimas teriam “dedurado” o denunciado
Wanderson
e a ora recorrente
THAIS
; bem assim pontua o libelo que os delitos foram levados a efeito mediante recurso que dificultou a defesa das ofendidas, tanto em virtude da dissimulação praticada pelos acusados ao atraírem as adolescentes para o local ermo, ocultando a intenção homicida, quanto em razão da sumária execução destas, que foram atingidas com disparos na cabeça, inclusive o disparo em
Taynara
sendo efetuado pelas suas costas.

Diante desses fatos, os increpados foram denunciados e o feito foi desmembrado com relação à recorrente
THAIS
, que não localizada para citação pessoal (
ID 159415383
), gerando-se assim o presente feito (ID 159417873 e ID 159417874), com a subsequente suspensão da tramitação processual.

No curso do processo originário [ação penal n.º
1001992-24.2021.8.11.0078]
, os corréus
Emanoel Henrique de Oliveira
e
Wanderson Pereira dos Santos
foram
pronunciados
, ao passo que os corréus
Lucas Bulhão de Oliveira
e
Geovana Lara Gomes de Queiroz
restaram
impronunciados
, em decisões já confirmadas por este Tribunal de Justiça, respectivamente, no bojo do
Recurso em Sentido Estrito n.º 1023023-43.2021.8.11.0000
, com trânsito em julgado no dia 06/07/2022, e do
Recurso de Apelação Criminal n.º 1003316-55.2022.8.11.0000
, com trânsito em julgado em 16/09/2022.

Ademais, na ação penal principal,
Emanoel
e
Wanderson
restaram
condenados
pelo Júri Popular, tendo o veredicto condenatório transitado em julgado para o primeiro, enquanto o segundo interpôs recurso de apelação, ainda pendente de julgamento.

Com relação à ora recorrente
THAIS
, após a sua localização em 25/07/2022 (ID 159417892), retomou-se o curso do feito, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia da ré
, nos exatos termos da denúncia, para ser julgada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, contexto em que ela agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, postulando a sua impronúncia, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos e a situação processual, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de impronúncia
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá

pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim, o acolhimento do pedido de impronúncia, formulado pela recorrente
in casu
,
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontá-la como possível autora ou partícipe na empreitada. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a, teoricamente, enredá-la no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a
materialidade
dos homicídios pode ser extraída do boletim de ocorrência (ID 159415076 - Pág. 3/4); dos

termos de reconhecimento de cadáver (ID

159415076 - Pág. 6/10); do auto de constatação do local do crime (ID 159415076 - Pág. 18/21); do auto de localização dos projéteis (ID 159415076 - Pág. 37/40);

dos relatórios policiais (ID 159415080 - Pág. 6/8;

ID 159415078 - Pág. 33/40

e ID 159415071 - Pág. 1/18);

dos laudos periciais de exame necroscópico (ID 159415080 - Pág. 33/40 e ss. e

ID 159415078 - Pág. 5/14);

do relatório técnico final n.º 14/2019 – DRPJCTS/NI (ID 159415075 - Pág. 3/31);

das perícias balísticas (ID 159415074 - Pág. 16/30 e ID 159415079 - Pág. 47/60 e ss.); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença de indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar a acusada
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
no contexto delitivo e de respaldar o seu pronunciamento ao escrutínio do Júri Popular.

Isto porque, ainda na fase investigativa,
André Luiz Lopes da Costa
, vizinho da vítima
Marya Heduarda
,

relatou que, na noite em que ela e
Taynara
desapareceriam, notou que um veículo de cor prata chegou à casa da ofendida e, do automóvel, desceu uma mulher perguntando pela vítima, sendo que, já na delegacia, o aludido vizinho reconheceu parcialmente a ré
THAIS BRUNA
e o corréu
Emanoel
“como sendo as mesmas pessoas que teriam ido até a residência de
Marya Heduarda
”
, a teor dos Termos de Declarações e de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa coligidos no ID 159415071 - Pág. 19/21.

Ademais, o vizinho
André Luiz
reconheceu,
“sem sombra de dúvidas”
,

que o veículo que foi até a casa da vítima na noite do sumiço era idêntico ao veículo Celta, de cor prata, pertencente ao codenunciado
Lucas Bulhão de Oliveira
, conforme Termos de Depoimento e de Reconhecimento de Objeto vistos no ID 159415082 - Pág. 29/32.

Ao ser ouvido na etapa extrajudicial,
o corréu impronunciado
Lucas Bulhão de Oliveira
, proprietário do veículo em questão,

informou que, na noite do desaparecimento, havia emprestado o carro à recorrente
THAIS BRUNA
e que esta apenas lhe devolveu o automóvel na manhã seguinte, bem assim relatou que, cerca de dois dias depois, ouviu
THAIS
,
em tese
,
dizer que as vítimas haviam pagado com a própria vida porque a teriam delatado e ao recorrente
Wanderson
, ouvindo dela ainda que supostamente teria utilizado o carro de
Lucas
para a empreitada.

A propósito, colho os trechos pertinentes do depoimento extrajudicial do corréu
Lucas
,
in verbis
:

“Que
no dia do crime, o interrogando foi convidado por THAIS BRUNA DOS SANTOS para ir ingerir bebida alcoólica em uma residência juntamente com outras pessoas e com algumas meninas
;
Que THAIS ligou para o interrogando do telefone dela;
Que o interrogando foi com o seu veículo, celta, prata
; Que quando chegou ao local, após beber um pouco, o interrogando passou a ficar com uma menina que estava no local; Que não sabe informar o nome dessa menina, pois não a conhecia;
Que então THAIS pediu o veículo do interrogando para ir buscar umas meninas, saindo juntamente com um rapaz magro, de boné
, e uma menina chamada GEOVANA; Que os três saíram no veículo, tendo o interrogando permanecido na residência
; Que eles saíram por volta das 23:00 horas; Que como eles demoraram muito para retornar, o interrogado começou a enviar mensagens para THAIS perguntando onde ela estava e que queria o carro de volta
; Que THAIS retornou a ligação dizendo que estaria chegando; Que perguntando se lembra de ter recebido ligação telefônica de EMANOEL ‘XEXÉU’; respondeu que não, pois não falou com ‘XEXÉU’ no dia do crime; Que se ‘XEXEU’ ligou para o interrogando, foi a THAIS utilizando o telefone dele;
Que THAIS retornou
juntamente com GEOVANA
já quase amanhecendo o dia
;
Que uns dois dias depois, o interrogando estava na residência da tia da THAIS, quando THAIS falando que as meninas, MARIA HEDUARDA e TAYNARA, tinham pago com a vida, pois elas teriam ‘caguetado’ ela e o vulgo ‘PASCOAL/KAUAN’; Que escutou THAIS dizendo que teria usado o veículo do interrogado; Que a questionou de ter usado o veículo para cometer o crime, mas THAIS disse para ficar tranquilo, pois não aconteceria nada com o interrogando
;
(...)”. (ID 159415073 - Pág. 54/56) – Grifei.

Não obstante os aludidos elementos informativos possuam natureza eminentemente extrajudicial, extrai-se do documento encartado no ID 159415473, qual seja, a decisão de pronúncia/impronúncia proferida nos autos da ação penal principal, que, perante a autoridade judiciária,
Lucas Bulhão
confirmou ter emprestado o seu carro à recorrente
THAIS
na noite fatídica e disse que a ré apenas teria devolvido o automóvel na manhã seguinte (ID 159415473 - Pág. 13/14).

Mesmo que assim não fosse, é certo que os elementos inquisitivos se encontram corroboradas pelo
conteúdo dos diálogos interceptados
mediante
quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizada
.

Com efeito, nota-se que, no curso das escutas,
THAIS
foi captada em alguns diálogos que, a princípio, poderiam comprometer o seu suposto envolvimento no episódio delitivo.

Em um desses diálogos, a acusada interage com o corréu
Wanderson Pereira dos Santos
, vulgo
“Pascoal”
ou
“Kauan”
, seu companheiro à época, e, ao supostamente tratar da morte das vítimas
Marya Heduarda
e
Taynara
, inclui a codenunciada
Geovana
na conversa e inicia uma teleconferência entre os três, pois
Geovana
teria informações privilegiadas a respeito da evolução das investigações policiais e informa
“Pascoal”
de que ele seria um dos principais suspeitos e que os investigadores ainda não tinham certeza quanto à
THAIS
, consoante se infere das transcrições constantes do R
elatório Técnico Final n.º 14/2019 – DRPJCTS/NI:

“(...)
desse jeito i qui eles não tem certeza da thais
- harram - eles não sabe quem é mulher dele, sua. não sabe quem é você. no caso a mulher, a sua mulher, entendeu?
(...) entendeu, entendeu!
e outra, é, meu nome ta no meio desse baguio? -
é o seu qui é o principal

...- ta - o seu e o do outro mano do castigo ai - é! meu e dele? - i u minino la, aquele (...)”
. (
Trechos dos diálogos transcritos no
Relatório Técnico Final n.º 14/2019 – DRPJCTS/NI
–
ID 159415075 - Pág. 16/17) – Grifei.

Em interações subsequentes, ainda de acordo com o conteúdo interceptado,
THAIS
afirma a
“Pascoal”
que
Geovana
não teria conseguido manter segredo e teria revelado os fatos aos pais dela.

No mesmo contexto, já ciente de que a polícia buscava por ela e confrontada com a possibilidade de que a codenunciada
Geovana
ou a madrasta desta a delatasse às autoridades,
THAIS
supostamente diz a
Wanderson
que teria arrumado um “álibi” e que dissimularia que o seu ex-companheiro [pai de seu filho] ainda é casado com ela, revelando também que se encontra muito preocupada com o desenrolar das investigações e com a possibilidade de que o pai de
Geovana
“entregue a casa”
, após o que a recorrente, em tese, cogita se mudar de cidade [
“vo ali ve se consigo fala com a mãe pra ela vim me resgata aqui”
] e
Wanderson
concorda, dizendo que já tinha sido alertado pelo corréu
Emanoel
que
Geovana
daria problemas,
in verbis
:

“... ta na maior adrenalina ...
o pai dela tava desde cedo aqui na porta apavorando, apavorando pra ela ir pra la
... mas olha aqui esse povo ai não arruma não pra você ai não ...
o pai do meu filho, já sabe que ele é casado comigo. se dé alguma coisa ele é o primeiro a ir la e testemunha que é casado comigo
... a mãe dela já compro passagem, ela já vai não sei pra onde ... se ela não segura a onda né mano ...
e outra, a madrasta dela é escrivã, entendeu? ... então né, tudo pra ela fica mais facilitado
... eu sabia, ela,
ela ja entregou o jogo pra mãe dela. sabia que ela não segura prensa
...
e outra, o coroa pode muito bem entrega a casa. a fia dele não ta aqui mesmo
. foda-se - é isso queu to pensando - ...
eu vo ali ve se consigo fala com a mãe pra ela vim me resgata aqui
- demoro! seguinte,
é a melhor coisa que você faiz ... até o manoel abriu meu olho, falo: ei se si livra dessa guria ai. tu vai é arruma é problema
...
se o pai dela ou essa mãe dela viaja nas ideias eu vo manda invadi ...e mata meio mundo la
”
. (Trechos dos diálogos transcritos no
Relatório Técnico Final n.º 14/2019 – DRPJCTS/NI – ID 159415075 - Pág. 17/18) – Destaquei.

Frise-se que os diálogos interceptados na fase investigativa e os respectivos relatórios circunstanciados explicitando o seu teor constituem
prova de natureza cautelar não repetível e submetida ao contraditório diferido
, razão pela qual se inserem na
ressalva contida na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
e
podem ser utilizadas pelo órgão julgador para a formação do seu convencimento motivado
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
2.

À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente
com as demais provas obtidas no processo penal e
com a declaração de testemunha ouvida na fase policial
”.
(REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 20/03/2018) – Destaquei.

“2. Ao manter a condenação, o Tribunal de origem se baseou tanto em elementos inquisitoriais quanto em provas judicializadas para concluir pela prática do crime de usura.
Além disso,

as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
”

(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Grifei.

Além disso, os elementos extrajudiciais e as provas cautelares não repetíveis, ao menos
a priori
, aparentam ir ao encontro dos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

Isto porque, os policiais civis responsáveis por oficiar no caso,
Josevaldo Silva Tavares
,
Everson da Silva Bertoncello
e
Daise Brito Kondo
, perante a autoridade judiciária,
ratificaram o teor dos relatórios investigativos
.

Outrossim, a testemunha
Josevaldo
confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o vizinho de uma das vítimas teria reconhecido parcialmente a recorrente
THAIS BRUNA
como uma das pessoas que, em tese, buscou as ofendidas na noite fatídica, complementando a testemunha que as investigações levaram a concluir que
THAIS
supostamente seria quem arquitetou os homicídios.

Diante deste cenário, reconheço que
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para, em tese, situar a recorrente no contexto delitivo, justificando-se, pois, a instrução probatória em plenário e
a submissão da ré ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Por oportuno, saliente-se que, embora a i. defesa argumente que a prova oral colhida em juízo deixaria margem para dúvida a respeito da verdadeira motivação dos crimes [se vingança por delação anterior ou existência de dívida por compra de drogas ilícitas], é certo que tal peculiaridade, por si só, não basta para afastar os indícios que, ao menos por ora, implicariam a ré como possível autora ou partícipe dos delitos, cabendo aos senhores jurados o estudo mais aprofundado da questão.

Em outras palavras,
a tese defensiva de negativa de autoria também possui respaldo nas provas dos autos, porém, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
não
a única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
alguns de natureza cautelar e não repetível e outros produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de
EUGÊNIO

PACELLI
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional
.
Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face da recorrente e
mantenho
a decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
,

a fim de
REJEITAR
a preliminar
de nulidade arguida pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia

proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 1002476-39.2021.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023